Tribunal: TJMT
Processo: 0034287-97.2011.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034287-97.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLESIO ANTONIO PIRANI - CPF: 053.007.031-68 (APELANTE), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – INVIABILIDADE – INTENÇÃO DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – INCOMPATIBILIDADE DE RITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

O pleito de prestação de contas se processa por um rito especial, e as pretensões de exibição de documento e declaração de nulidade pelo rito comum, sendo impossível a cumulação de tais pedidos, por incompatibilidade procedimental, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inadequação da via eleita, com base no art. 485 , inciso IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Clésio Antônio Pirani
, em face da sentença proferida nos autos da ação de prestação de contas, em fase de cumprimento de sentença,
movida em face de
Banco Do Brasil S.A,
que extingui o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, e, de consequência, condenou o requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma da recomendação contida no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que não busca nesta ação revisar cláusulas contratuais, pois não as conhece, mas simplesmente obter o detalhamento do que se passou em sua conta e poder, assim, verificar se os lançamentos ocorridos estão fundados em prévio pacto entre as partes, pois, se assim não for, não caberia ao banco proceder sem autorização do correntista à apropriação do seu dinheiro.

Desta forma, requer que a sentença seja anulada, aplicando-se o disposto no art. 1.013, § 3°, inciso I, do CPC, para declarar cada um desses lançamentos indevidos objeto da impugnação como saldo do apelante, devendo os valores indevidamente debitados serem atualizados pelo INPC e IBGE, desde a data em que cada um foi efetuado na conta corrente, acrescidos de juros moratórios de 1% ao ano desde a mesma época, sem prejuízo da imposição dos ônus de sucumbência, fixando-se os devidos honorários. Subsidiariamente, requer a cassação da sentença, para que o juiz enfrente o mérito, como exigido pelo art. 552, do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões em Id. 211119416, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Como asseverado o apelado requer o não conhecimento do recurso interposto, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem. Sem razão.

Isso porque, ao analisar os fundamentos de fato e de direito do recurso interposto pelo apelante, entendo que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, porquanto ataca os fundamentos da sentença recorrida.

Ressalta-se que a apelante, em suas razões recursais, busca a nulidade da sentença, para que se
verifique se os lançamentos ocorridos estão fundados em prévio pacto entre as partes, pois, se assim não for, não caberia ao banco proceder sem autorização do correntista à apropriação do seu dinheiro.

Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que os argumentos atacam a sentença.

A corroborar tal entendimento, veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Assim, rejeito a preliminar aventada.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o apelante alega que
nesta ação não busca revisar cláusulas contratuais, pois não as conhece, mas simplesmente obter o detalhamento do que se passou em sua conta e poder, assim, verificar se os lançamentos ocorridos estão fundados em prévio pacto entre as partes, pois, se assim não for, não caberia ao banco proceder sem autorização do correntista à apropriação do seu dinheiro.

Desta forma, o apelante requer
que a sentença seja anulada, aplicando-se o disposto no art. 1.013, § 3°, inciso I, do CPC, para declarar cada um desses lançamentos indevidos objeto da impugnação como saldo do apelante, devendo os valores indevidamente debitados serem atualizados pelo INPC e IBGE, desde a data em que cada um foi efetuado na conta corrente, acrescidos de juros moratórios de 1% ao ano desde a mesma época, sem prejuízo da imposição dos ônus de sucumbência, fixando-se os devidos honorários. Subsidiariamente, requer a cassação da sentença, para que o juiz enfrente o mérito, como exigido pelo art. 552, do CPC.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Na hipótese, o magistrado de piso sentenciou o feito nos seguintes moldes,
in verbis:

“Tendo em vista que prestou o requerido as contas, possuindo assim o requerente o interesse de agir, na medida em que já restou sumulado pela Corte de Justiça Federal que o fato de o Banco fornecer extratos e documentos informativos de movimentação bancária não o exime de prestar contas, caso existentes dúvidas do correntista,

verbis
: “Independentemente do fornecimento de extratos bancários e da prova de prévio pedido de esclarecimento, se há dúvida quanto à correção dos valores lançados na conta, há interesse processual na ação de prestação de contas".

Entretanto, verifico a carência da ação, porque, a toda evidência, a intenção do requerente não é ter acesso às contas prestadas pelo Banco e si, acessar os documentos de movimentação bancária, como forma de subsidiar futura ação declaratória.

Tal impressão não é mera ilação criativa do julgador, mas decorre das próprias manifestações do requerente, que em sua impugnação argumentou acerca da inexistência de autorização ou contratação de taxas, tarifas, capitalização, pretendendo esclarecimentos acerca de débitos realizados na conta corrente, o que entendo que não é cabível na presente ação, matérias que são, à evidência, atinentes à discussão/revisão de débitos.

No caso, embora se saiba que devam ser aplicados os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e economia processuais, no caso concreto, em verdade, objetiva o requerente a realização de verdadeiro demonstrativo contábil de toda a relação jurídica para verificação da legalidade ou ilegalidade dos atos e documentos, além da exibição de documentos.

Não se olvide que o pedido de exibição de documentos, possui natureza cautelar, prevista nos artigos 396 a 404, do Código de Processo Civil, e, ainda que dotado de cunho satisfativo, não se presta à discriminação pormenorizada dos lançamentos efetuados, tampouco à revisão de cláusulas contratuais.

Por sua vez, a ação de prestação de contas é ação cujo procedimento previsto no Código de Processo Civil é especial e tem como objetivo principal a verificação da correção das contas decorrentes da relação havida entre as partes e a apuração de eventual saldo.

Desse modo, não se constitui a ação de prestação de contas em procedimento de mera exibição de documentos, tampouco instrumento de declaração de nulidade de atos e documentos.

Tudo isso se diz, para concluir que era possível que a autora pleiteasse a exibição do quanto entendesse pertinente, de modo incidental, no âmbito da ação principal, consoante o disposto no artigo 396 do Código de Processo Civil, mas não lhe cabia usar de procedimento especial somente para alcançar um laudo pericial e grafotécnico sobre os lançamentos realizados em suas contas bancárias.

Desse modo, considerando que foram cumulados pedidos com ritos absolutamente incompatíveis entre si, já que a ação de prestação de contas possui rito especial, comportando inclusive a particularidade de ter duas fases, não é possível cumular o feito com outra ação, no caso, de exibição de documentos e declaratória de nulidade.

[...] Com essas considerações, verifico a inadequação da via eleita pelo requerente, ante a constatação de que a pretensão de prestação de contas não se compatibiliza com a real pretensão do demandante, que é apurar saldo a seu favor a partir da declaração de nulidade de atos e documentos apresentados pelo requerido, inclusive com a pretensão de esclarecimentos referentes à inexistência de autorização ou contratação de taxas, tarifas, capitalização, bem como acerca de débitos realizados na conta corrente.”

O feito não merece maiores digressões, pois após análise dos autos, correta está a decisão do sentenciante, pois
é inviável a ação de prestação de contas para discussão/revisão de cláusulas contratuais (tema 908 STJ), bem como para
exibição de documento
ou nulidade de atos.

Pois, a natureza da Ação de Prestação de Contas não permite o debate sobre a possibilidade ou não de revisão de cláusulas contratuais e outras teses e procedimentos realizados em demandas revisionais, sendo apta, apenas, para a aferição do acerto ou não dos lançamentos alusivos na conta bancária que uma parte tinha junto à outra, à luz das normas regulares.

Para a persecução destes objetos, o autor deve fazer uso da via adequada.

É cediço, ainda, que a Ação de Prestação de Contas está prevista nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, ou seja, a prestação de contas é ação cujo procedimento previsto no Código de Processo Civil é especial e tem como objetivo principal a verificação da correção das contas decorrentes da relação havida entre as partes e a apuração de eventual saldo.

Para o debate sobre a revisão de taxas e tarifas cobradas, deve ser manejada ação ordinária própria.

Portanto, o pleito de prestação de contas se processa por um rito especial, e as pretensões de exibição de documento e declaração de nulidade pelo rito comum, sendo impossível a cumulação de tais pedidos, por incompatibilidade procedimental, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inadequação da via eleita, com base no art. 485 , inciso IV, do CPC.

A corroborar tal entendimento, veja-se o seguinte julgado deste Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – INUTILIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA CONTRATOS BANCÁRIOS DE MÚTUO OU QUE DEMANDAM REVISÃO – INTELIGÊNCIA DOS TEMAS REPETITIVOS 528 E 908 DO STJ - RECURSO PROVIDO

A ação de prestação de contas, atual “ação de exigir contas” no novo CPC, é cabível sempre que alguém administra bens ou valores de terceiros, não sendo via adequada para prestação de contas em face de instituição financeira, em se tratando de contrato de mútuo e, muito menos, para se obter, por via indireta, a revisão de contratos bancários, incompatível com o objetivo e procedimento previstos nos arts. 550 a 553 do novo CPC (arts. 914 a 919 do CPC de 1973). Inteligências dos Temas Repetitivos 528 e 908 do STJ.

(N.U 0022534-95.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO - IMPOSSIBILIDADE - INCOMPATIBILIDADE DE RITOS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO. A ação de prestação de contas é de rito especial e se desdobra em duas fases distintas, não se mostrando cabível sua cumulação com pretensão de destituição de síndico, cujo rito é ordinário. Assim, deve ser mantida a sentença que, após a devida intimação da parte para emenda da inicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. (TJ-MG - AC: 10000205288418001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

Com relação ao pedido subsidiário, entendo que se o apelante requer a apreciação do mérito, deverá ingressar com a ação correta, pois a inadequação da via eleita provoca a ausência do interesse de agir, que leva à extinção do processo, sem exame do mérito.

Ademais, ressalto ainda que após a realização da perícia contábil - com base nos extratos fornecidos pela instituição financeira, foi concluído que não houve qualquer irregularidade referente aos lançamentos da conta corrente de n. 4308-7, agência 0787 à título de juros debitados, pagamentos efetuados, taxas de juros remuneratórios e impostos (Id.

211119381), e mesmo após a impugnação pelas partes o perito contábil ratificou a informações prestadas (Id.

211119392).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários já fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024